Tribunal: TJSP
Processo: 2204996-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Prestação de serviço educacional – Deferimento de tutela de urgência (determinação para o aproveitamento de certas matérias para viabilizar a matrícula da agravada no semestre) - A agravante não comprova que a aluna paradigma cursou e foi aprovada em disciplinas diferentes daqueles que a agravada cursou e foi também aprovada – Confirma-se decisão

Ementa:

Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Prestação de serviço educacional – Deferimento de tutela de urgência (determinação para o aproveitamento de certas matérias para viabilizar a matrícula da agravada no semestre) - A agravante não comprova que a aluna paradigma cursou e foi aprovada em disciplinas diferentes daqueles que a agravada cursou e foi também aprovada – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.